Tribunal: STF
Processo: HC 267920
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
¿Decisão

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 1.056.161/SC.
Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante, convertido em preventiva, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006). 
Colhe-se do decreto prisional: 

A decretação da prisão preventiva mostra-se necessária diante da gravidade concreta dos fatos, evidenciada pela quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos, consistentes em 30 gramas de maconha, 3 comprimidos de ecstasy, 2,6 gramas de cocaína e 0,9 gramas de haxixe, todos já embalados e fracionados para a comercialização. 
Tais circunstâncias denotam a estruturação de atividade voltada à mercancia ilícita de drogas, delito de elevada reprovabilidade social e que gera severo impacto negativo à coletividade. 
Ademais, o modus operandi adotado pelo conduzido - que inclui tentativa de fuga, desobediência às ordens policiais e a prática da traficância nas proximidades de uma creche, local de grande circulação de crianças - revela periculosidade concreta, risco de reiteração delitiva e desrespeito às normas legais, justificando a necessidade da segregação cautelar como meio de assegurar a ordem pública e impedir a continuidade de atividades criminosas. 
Ressalte-se que, embora o investigado seja tecnicamente primário, conforme consulta aos registros do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, foi preso em local amplamente conhecido pelo intenso tráfico de drogas, portando substâncias de alta lesividade, o que reforça o potencial nocivo da conduta e o risco concreto de reiteração delitiva, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal. 
Assim, é possível concluir que a livre circulação do conduzido no meio social acarreta nítido risco à ordem pública, colocando a população em situação de insegurança, sendo certo que a manutenção da clausura forçada se trata da única medida hábil  a coibir a reiteração de condutas delituosas. 
Para os efeitos do artigo 282, §6º, do Código de Processo Penal, entende-se incabível, na espécie, a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, sobretudo porque se mostram insuficientes para resguardar o meio social da periculosidade do agente, já que, a pretensa prática do crime aqui narrado, nas circunstâncias fáticas ventiladas, não se coaduna com estas, ao menos nesse momento de cognição superficial. 
Da decisão final: 
Ante o exposto, com fundamento no artigo 310, II, do Código de Processo Penal, homologo e converto o flagrante de VITOR DE OLIVEIRA ZANOELLO em prisão preventiva para garantia da ordem pública.

Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, que denegou a ordem. 
Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, indeferida liminarmente pelo Ministro Relator. 
Nesta ação, o impetrante alega, em síntese: (a) a ausência dos pressupostos autorizadores para a manutenção da prisão preventiva; (b) “nulidade da busca pessoal [...], por ausência de fundadas razões prévias que a legitimassem”; e (c) o paciente “é primário, de bons antecedentes, com residência fixa”.
Ao final, requer a concessão da ordem para revogar o decreto prisional, com ou sem a imposição de medidas cautelares diversas.
É o relatório. Decido. 

No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022;  HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022;  HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 
De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator para o Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Redatora para o Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).  
Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020)
Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER. 
No caso, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade. 
Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 
Publique-se.
Brasília, 4 de fevereiro de 2026. 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente